Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo réu contra acórdão da 2a Turma Criminal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da confissão parcial do réu; (ii) estabelecer se é cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 619 do CPP, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão nas sentenças, acórdãos e decisões.
2. O voto condutor não padece de vícios, uma vez que foram apreciadas de forma precisa e fundamentada todas as teses defensivas, com fundamento na legislação e nas provas produzidas em sede judicial, inexistindo omissão a ser sanada quanto à análise da eventual confissão parcial extrajudicial do acusado.
3. A eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão.
4. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. Precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A mera inconformidade com o resultado não configura omissão ou contradição. 2. O prequestionamento não autoriza modificação do julgado quando ausente vício.